Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-36.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo autor. Celebração de contrato verbal, por meio do qual o autor assumiu a obrigação de prestar em favor do réu serviço de construção de imóvel. Controvérsias sobre a culpa pela rescisão do contrato sem conclusão da obra, valor total do serviço contratado e remuneração ainda devida pelo serviço efetivamente

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo autor. Celebração de contrato verbal, por meio do qual o autor assumiu a obrigação de prestar em favor do réu serviço de construção de imóvel. Controvérsias sobre a culpa pela rescisão do contrato sem conclusão da obra, valor total do serviço contratado e remuneração ainda devida pelo serviço efetivamente prestado. Provas que instruem a inicial não têm o condão de elucidar a culpa pela rescisão do contrato, tampouco de confirmar as alegações de que o valor total do serviço foi ajustado em R$ 18.500,00, e que a remuneração ainda devida seria de R$ 6.500,00. Autor que não especificou as provas que pretendia produzir, embora tenha sido instado para tal finalidade. Autor não apresentou provas hábeis a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Culpa pela rescisão do contrato não deve ser imputada ao réu, mas sim ao autor, que abandonou a obra contratada antes da sua conclusão. À míngua de outros elementos probatórios, considera-se que a planilha apresentada pelo réu é hábil a elucidar as controvérsias sobre o valor total do serviço e remuneração ainda devida, mormente porque, nas conversas eletrônicas mantidas entre partes, o próprio autor reconhece a exatidão das anotações feitas pelo réu. Segundo a planilha apresentada pelo réu, a remuneração ainda devida ao autor é de R$ 587,00. Parcial procedência da ação, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 587,00, era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001806-36.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante CLAUDINO DA SILVA REIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado GILBERTO JUNIOR VALVERDE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 18382 - 2/6
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Claudino da Silva Reis
Apelado: Gilberto Junior Valverde
Comarca: Pereira Barreto
Voto no 18382
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de parcial
procedência. Interposição de apelação pelo autor. Celebração
de contrato verbal, por meio do qual o autor assumiu a
obrigação de prestar em favor do réu serviço de construção de
imóvel. Controvérsias sobre a culpa pela rescisão do contrato
sem conclusão da obra, valor total do serviço contratado e
remuneração ainda devida pelo serviço efetivamente prestado.
Provas que instruem a inicial não têm o condão de elucidar a
culpa pela rescisão do contrato, tampouco de confirmar as
alegações de que o valor total do serviço foi ajustado em R$
18.500,00, e que a remuneração ainda devida seria de R$
6.500,00. Autor que não especificou as provas que pretendia
produzir, embora tenha sido instado para tal finalidade. Autor
não apresentou provas hábeis a demonstrar os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, conforme o
artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Culpa pela rescisão do
contrato não deve ser imputada ao réu, mas sim ao autor, que
abandonou a obra contratada antes da sua conclusão. À míngua
de outros elementos probatórios, considera-se que a planilha
apresentada pelo réu é hábil a elucidar as controvérsias sobre o
valor total do serviço e remuneração ainda devida, mormente
porque, nas conversas eletrônicas mantidas entre partes, o
próprio autor reconhece a exatidão das anotações feitas pelo
réu. Segundo a planilha apresentada pelo réu, a remuneração
ainda devida ao autor é de R$ 587,00. Parcial procedência da
ação, para o fim de condenar o réu a pagar ao autor o valor de
R$ 587,00, era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r.
sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 148/151, que julgou parcialmente procedente a ação movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 18382 - 3/6
Claudino da Silva Reis em face de Gilberto Junior Valverde, para
condenar o réu a pagar ao autor o montante de R$ 587,00, com
correção monetária pela tabela prática do E. TJSP desde a propositura
da ação, juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: o recurso deve ser recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC/2015; foi contratado
verbalmente para prestar serviço de construção civil, ficando ajustada a
remuneração no valor total de R$ 18.500,00; realizou 85% da obra,
conforme as fotografias juntadas a fls. 18/35, mas o réu efetuou
apenas o pagamento de apenas R$ 12.000,00; somente não concluiu o
serviço contratado porque o réu lhe pediu para parar a construção e
retirar as suas ferramentas, sob o argumento de que não dispunha de
dinheiro para terminar a obra; o réu agiu de má-fé, uma vez que não
providenciou o contrato escrito, bem como deixou de efetuar o
pagamento do valor acertado entre as partes; a sentença de deve ser
reformada, para julgar procedente a ação (fls. 154/161).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo,
em razão de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 45).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 165/168).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a pretensão de atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 18382 - 4/6
efeito suspensivo à apelação interposta, pois o recurso já se encontra
em fase de julgamento, de modo que, a esta altura do processo, mostra-
se prejudicada a pretensão de suspensão dos efeitos da r. sentença até
a apreciação do aludido recurso.
Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito.
Depreende-se dos autos que as partes realmente
celebraram contrato verbal, por meio do qual o autor assumiu a
obrigação de prestar em favor do réu serviço de construção de imóvel.
Contudo, observa-se que há controvérsias sobre a culpa
pela rescisão do aludido contrato sem conclusão da obra, o valor total
do serviço contratado e a remuneração ainda devida pelo serviço
efetivamente prestado.
Dito isso, destaca-se que as provas que instruem a
inicial, especialmente as mensagens eletrônicas de fls. 36/43, não têm
o condão de elucidar a culpa pela rescisão do contrato, tampouco de
confirmar as alegações de que o valor total do serviço foi ajustado em
R$ 18.500,00, e que a remuneração ainda devida seria de R$ 6.500,00,
eis que não há aceitação de tais valores pelo réu.
Destaca-se também que, embora tenha sido instado para
tal finalidade, o autor não especificou as provas que pretendia produzir
(fls. 106/107 e 112).
Dessa maneira, verifica-se que o autor não apresentou
provas hábeis a demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus
que lhe incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.
Em contrapartida, verifica-se que as mensagens eletrônicas que instruem a contestação revelam que, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 18382 - 5/6
desentendimentos decorrentes de atrasos na prestação do serviço e
recusa de adiantamento de valores, o autor, de maneira unilateral,
decidiu paralisar a execução da obra contratada pelo réu, afirmando
que somente a retomaria após o término de serviço contratado por
terceiro estranho à lide, situação com a qual o autor não concordou e,
por isso, decidiu finalizar a construção de seu imóvel mediante a
contratação de outro profissional (fls. 87/88 e 92).
Logo, nota-se que a culpa pela rescisão do contrato não
deve ser imputada ao réu, mas sim ao autor, que abandonou a obra
contratada antes da sua conclusão.
E, à míngua de outros elementos probatórios, considera-
se que a planilha apresentada pelo réu é hábil a elucidar as
controvérsias sobre o valor total do serviço e remuneração ainda devida,
mormente porque, nas conversas eletrônicas mantidas entre partes, o
próprio autor reconhece a exatidão das anotações feitas pelo réu (“Vc
anota tudo quanto é moedinha” fls. 77).
Posto
isso,
ressalta-se
que,
segundo
a
planilha
apresentada pelo réu, o valor total do serviço foi ajustado em R$
18.000,00, a remuneração já paga é de R$ 13.813,00, remanescendo o
saldo R$ 4.187, do qual R$ 3.600,00 foi destinado à remuneração do
outro profissional contratado para conclusão da obra abandonada pelo
autor, de sorte que a remuneração ainda devida a este último é de R$
587,00 (R$ 4.187,00 R$ 3.600,00).
Assim, infere-se que a parcial procedência da ação, para
o fim de condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 587,00, era
mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001806-36.2019.8.26.0439 - Pereira Barreto - Voto no 18382 - 6/6
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida ao patrono do réu para 11% do valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor (fls.
45), conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator